Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES DE AUTOR E RÉU. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PELO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor, servidor público, e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta demora na concessão de aposentadoria especial. Autor protocolou requerimento administrativo em 15/04/2020, com aposentadoria concedida em 29/09/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos novos apresentados podem ser juntados aos autos; (ii) verificar a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; e (iii) analisar se a demora na concessão do benefício de aposentadoria configura conduta administrativa passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados são anteriores ao ajuizamento da ação e não se enquadram nas hipóteses legais de juntada posterior previstas no art. 435 do CPC, sendo, portanto, inadmissíveis.
4. Quanto à gratuidade de justiça, embora o autor perceba remuneração superior a cinco salários-mínimos, foi comprovado o comprometimento significativo de sua renda com empréstimos consignados e pensão alimentícia, configurando hipossuficiência econômica.
5. A análise das informações do Núcleo de Gestão de Pessoas revela que a necessidade de apuração do tempo especial decorreu exclusivamente da falta de apresentação da Declaração de Tempo Especial pelo autor.
6. O procedimento administrativo seguiu tramitação regular, com a morosidade decorrente unicamente da conduta do requerente, que não apresentou documentação essencial no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "1. Documentos novos, para serem admitidos em sede recursal, devem comprovar fatos posteriores ou formados após a inicial, com justificativa específica para sua juntada extemporânea. 2. A mera percepção de renda superior a cinco salários-mínimos não afasta, por si só, o benefício da gratuidade de justiça. 3. A ausência de documentação necessária pelo servidor público pode justificar a demora na concessão de aposentadoria. 4. Não configura dano moral indenizável a tramitação administrativa regular de pedido de aposentadoria, quando a demora decorre de conduta do próprio interessado."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 435; CF/1988, art. 40; Lei no 8.112/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346535, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.06.2021; Acórdão 1946918, 0704520-96.2024.8.07.0018, Rel. Min. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe: 04/12/2024.